Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-51.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700662-51.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: SEBASTIAO PEREIRA SILVA NETO DESPACHO Dê-se vista ao BANCO SAFRA. Prazo: 10 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito